Tribunal: TJES
Processo: 0019271-04.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019271-04.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: T. V. D. O. S.

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pelo benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da ANTEPPEG em razão da ausência de comunicação prévia e eficaz ao beneficiário sobre a migração do plano de saúde; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais referentes às mensalidades pagas entre julho e outubro de 2016; (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis em razão da recusa de atendimento médico urgente à menor beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo de plano de saúde é lícita, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que haja prévia notificação da pessoa jurídica contratante com antecedência mínima de 60 dias, o que foi cumprido pela UNIMED.

4. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a legitimidade passiva da UNIMED VITÓRIA, pois as cooperativas integrantes do Sistema Unimed apresentam-se como um único conglomerado ao consumidor, gerando solidariedade entre as integrantes.

5. Restou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da ANTEPPEG, que não garantiu comunicação eficaz e tempestiva à beneficiária sobre a migração do plano, deixando-a desassistida no momento em que necessitava de atendimento médico urgente.

6. Não ficou comprovada a existência de danos materiais, pois não houve apropriação indevida de valores referentes a período posterior à rescisão contratual, e a mensalidade de novembro foi dispensada pela ANTEPPEG para minimizar transtornos.

7. Estão configurados os danos morais, considerando a situação de aflição psicológica e risco à saúde da menor beneficiária em decorrência da recusa injustificada de atendimento médico urgente, com indenização fixada de forma razoável e proporcional em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo de plano de saúde é válida desde que precedida de notificação prévia à pessoa jurídica contratante; 2. Configura falha na prestação do serviço a ausência de comunicação eficaz ao beneficiário sobre a migração contratual, especialmente em situações de necessidade urgente de atendimento médico; 3. A recusa de atendimento médico em razão de falha na comunicação gera dano moral indenizável, especialmente quando envolve menor em situação de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.830.974/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 19/10/2022; STJ, REsp 1.818.495/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 11/10/2019; STJ, AgInt-AREsp 1.391.252/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/10/2020; TJES, Apelação nº 011140115582, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17/04/2018; TJRJ, APL nº 0012795-10.2017.8.19.0205, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, DORJ 26/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019271-04.2016.8.08.0012

APE
LANTE:
T
HALITA VITÓRIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO, menor impúbere
representada por
sua genitora
Antônia Saiara Amorim de Oliveira

APELAD
A
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ANTEPPEG – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS E PROFESSORES NA ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
T
HALITA VITÓRIA DE OLIVEIRA SIMPLICIO, menor impúbere
representada por
sua genitora
Antônia Saiara Amorim de Oliveira,
contra a sentença de fls. 251/254, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
c/c danos materiais e morais
” ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e de
ANTEPPEG – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS E PROFESSORES NA ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na mesma ocasião, a r. sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade por estar amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões de fls. 265/273, a apelante sustenta, em resumo, que
(i
)
a
ANTEPPEG
reconheceu que houve cancelamento unilateral do plano de saúde por parte da Unimed, mas não comunicou os beneficiários, e tampouco providenciou nova cobertura em tempo hábil; e
(ii)
devem ser julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, esses concernentes às mensalidades quitadas de julho a outubro de 2016.

Contrarrazões apresentadas apenas pela
UNIMED VITÓRIA
às fls. 276/185.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id 13264378, opinou pelo conhecimento e parcial provimento

do recurso.

Em síntese, trata-se de “
ação de obrigação de fazer c/c
danos materiais e morai
” ajuizada por

THALITA VITÓRIA DE OLIVEIRA SIMPLÍCIO
,
menor impúbere
representada por
sua genitora
Antônia Saiara Amorim de Oliveira,
em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e de
ANTEPPEG – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS E PROFESSORES NA ÁREA DE PETRÓLEO E GÁS,
na qual aduz, em suma, que, em 2 de junho de 2016, ao contrato de prestação de serviços privados de assistência à saúde, firmado entre a operadora de saúde e a 2ª requerida.

Segue narrando que, embora estivesse adimplente com as mensalidades do plano de saúde desde julho de 2016, foi surpreendida com a informação de que o plano estava inativo ao necessitar de atendimento, em razão de uma fratura no braço, no dia 10 de outubro de 2016, por volta das 20h45min.

A autora afirma que, posteriormente, soube que o plano havia migrado de operadora, razão pela qual se encontrava inativo, e que, a partir do dia 19 de outubro de 2016, poderia realizar normalmente o atendimento médico de que necessitava.

Diante dessas circunstâncias, ajuizou a presente demanda, requerendo, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a imediata ativação de seu plano de saúde, permitindo o recebimento dos atendimentos médicos de que necessita.

No mérito, pugnou pela condenação da parte requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 993,78 (novecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular processamento do feito, sobreveio a r. sentença atacada, que, como dito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e contra a qual foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Acerca do tema, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de saúde, prevê, especificamente, que:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e

(...)

Sucede que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que essa proibição não se estende aos contratos coletivos, como o presente, sendo legítima a rescisão unilateral imotivada pela operadora, desde que previamente notificada a pessoa jurídica contratante. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DENÚNCIA UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que é possível a resilição unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, com base em cláusula prevista contratualmente, desde que cumprido o prazo de 12 meses de vigência da avença e feita a notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta, salvo ocorrência de portabilidade de carências ou contratado novo plano coletivo pelo empregador, situações que afastarão o desamparo de tais usuários.
2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ; AgInt-REsp 1.830.974; Proc. 2019/0231283-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 19/10/2022)
(grifei)

_______________

(...) 3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama
ser perfeitamente possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, incide tão somente nos contratos individuais ou familiares.
4. Entretanto, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (...) 5. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ; REsp 1.818.495; Proc. 2019/0159700-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 08/10/2019; DJE 11/10/2019)
(grifei)

In casu
, verifica-se que restou demonstrado nos autos que a
ANTEPPEG
foi regularmente notificada acerca da rescisão contratual com a devida antecedência, por meio de termo datado de 01/09/2016 (fls. 185/186), com vigência a partir de
01/10/2016,
tendo providenciado nova contratação com a UNIMED SUL DO PARÁ em
13/10/2016
.

Já a UNIMED FAMA, por sua vez, na qualidade de operadora do plano de saúde, observou devidamente seu dever de informar à pessoa jurídica contratante, não se verificando qualquer ilegalidade que justificasse o restabelecimento do vínculo.

É importante consignar, oportunamente, que nenhuma das partes manifestou irresignação quanto à validade da cláusula contratual que estabelece o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para a notificação da resolução contratual por parte da operadora de saúde.

Ademais, não há que se acolher a alegação de ilegitimidade passiva da
UNIMED VITÓRIA
, porquanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora possua personalidade jurídica distinta da UNIMED FAMA, ambas integram o mesmo conglomerado empresarial, sendo seus serviços oferecidos aos consumidores sob a chancela da marca UNIMED. Apresentam-se, assim, no mercado como uma única entidade, sem qualquer diferenciação perceptível entre si, razão pela qual se impõe a aplicação da teoria da aparência para fins de julgamento das demandas.

Senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" ( AgInt nos EDCL nos EDCL no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). (...).

(STJ; AgInt-AREsp 1.391.252; Proc. 2018/0289349-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 19/10/2020; DJE 26/10/2020)
(grifei)

__________________

(...) O Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo societário. 7.
Consoante a jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores
(art. 7º, parágrafo único, art. 25, § 1º, do CDC),
circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas.
(...).

(STJ; REsp 1.776.865; Proc. 2018/0286753-7; MA; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 06/10/2020; DJE 15/10/2020)
(grifei)

Por outro lado, contudo, o conjunto probatório permite verificar que a recusa de atendimento médico à autora ocorreu em 10/10/2016, justamente durante o período de transição contratual, no qual a beneficiária permaneceu, de fato, desassistida quanto à cobertura assistencial.

Cumpre destacar que, em sua contestação, em sua contestação, a própria
ANTEPEGG
informou que a beneficiária foi notificada apenas em 19/10/2016 acerca da migração do plano de saúde, ou seja, após o término da vigência do contrato anterior e após o acidente que motivou a necessidade de atendimento médico de urgência.

Assim, entendo que a r. sentença carece de reforma, impondo-se o reconhecimento da falha na prestação de serviço por parte da
ANTEPPEG
, cuja responsabilidade decorre não apenas da transição desorganizada entre operadoras, mas também da omissão em garantir meios eficazes de comunicação e de continuidade no atendimento de urgência, especialmente no que se refere à menor beneficiária, cujo direito fundamental à saúde foi precarizado sem justo motivo e por razões alheias à sua vontade ou controle.

Em situação semelhante, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Negativa de atendimento.
Descredenciamento não comunicado ao usuário. Conduta abusiva. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado.
(...) Pretensão recursal do fornecedor de serviços, para a reforma integral da sentença no sentido do reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais. Alegação do plano de saúde de que agiu no exercício regular de seu direito e que, de toda forma, o atendimento já fora realizado, o que ensejaria a perda de objeto da pretensão. Sustentou também a ausência de dano moral reparável e o excesso no valor fixado exame das alegações das partes e dos documentos anexados ao processo que evidenciou a falha na prestação do serviço, de modo que se mostrou inviável o afastamento de sua condenação.
Indene de dúvidas que a consulta marcada para o dia 19/02/18 não foi autorizada pela recorrente, de modo que a recorrida só veio a ser atendida posteriormente, na mesma data, e mesmo assim por liberalidade do hospital. Celebração, apenas no dia 21/02/18 de novo acordo com o hospital santa teresa, data essa, portanto, posterior à consulta da recorrida.
Consulta que, às vésperas do parto, era realizada justamente para que a recorrida averiguasse o estado de sua gravidez, obtivesse pedidos de exame e viabilizasse sua licença maternidade.
Ausência, nos autos, de prova de que a apelada tenha sido comunicada do descredenciamento do hospital, como assim exige o art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98.
Período de transição até o dia 05/03/2018, no qual os atendimentos seriam autorizados no hospital santa teresa que desserve ao desiderato pretendido pela recorrente.
A uma, porque a recorrida não tinha ciência dessas tratativas, que são interna corporis entre a prestadora e o hospital e, a duas, conforme bem salientado na sentença recorrida, porque o ilícito já havia sido consumado quando não autorizada a consulta do dia 19.operadora de plano de saúde apelante que, como visto, deixou de comunicar prévia e individualmente aos usuários de seus serviços a suspensão do atendimento na rede credenciada do segundo apelante, obrigação que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 6º, III, da Lei nº 8.078/90, que dispõe que constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Rede conveniada vigente no ato da contratação do plano de saúde que integra o acordo de vontades, de maneira que eventual alteração no seu conteúdo deve obrigatoriamente ser comunicada ao usuário do plano. (...) Majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre o montante da obrigação pecuniária. Desprovimento do recurso.

(TJRJ; APL 0003956-63.2018.8.19.0042; Petrópolis; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 06/12/2019; Pág. 725)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO À REQUERIDA O RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. Recurso interposto por ela. Rescisão unilateral de plano de saúde. Exigência de prévia notificação acompanhada de motivação idônea. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Operadora que apresentou, nesta fase procedimental, motivação idônea para o cancelamento da avença. Inatividade da associação contratante desde 2019. Ausência, porém, de prévia notificação, a qual possibilita a migração para outro plano. Probabilidade do direito da autora, ainda que parcial. Prorrogação da cobertura do plano de saúde enquanto não cumprida a formalidade. Perigo na demora da prestação jurisdicional, tendo em vista a interrupção da cobertura contratual. Decisão reformada em parte. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJPR; Ag Instr 0049406-32.2024.8.16.0000; Maringá; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 05/08/2024; DJPR 05/08/2024)

No que tange aos danos materiais, observa-se que a autora realizou o pagamento regular das mensalidades até outubro de 2016, tendo a cobertura assistencial vigorado apenas até 30/09/2016. Entretanto, não há nos autos elementos que evidenciem eventual apropriação indevida, por parte da
ANTEPPEG
, de valores referentes a período posterior à rescisão contratual.

Além disso, verifica-se que a associação requerida dispensou a autora do pagamento da mensalidade referente a novembro, com o intuito de minimizar os transtornos ocasionados. Assim, parece-me prudente a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de restituição de valores.

No tocante ao pedido de danos morais, não tenho dúvidas em afirmar que eles estão devidamente configurados. Isso porque, a autora, menor impúbere, encontrava-se em situação delicada de saúde, demandando atendimento médico de caráter urgente. Cumpre ressaltar, ainda, que a controvérsia envolve o direito à saúde, prerrogativa fundamental intimamente ligada a valores de envergadura constitucional máxima, tais como a vida e a dignidade da pessoa humana.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a conduta praticada pela parte requerida extrapola o mero dissabor, causando dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, veja-se:

(...) 5)
A recusa ou demora injustificada à cobertura médica pleiteada pela autora constitui causa de ofensa aos direitos de sua personalidade, tendo em vista o agravamento da situação de aflição psicológica com a espera pela liberação de cirurgia de que necessitava que, em última análise, resultou em piora de seu quadro clínico
. 6) A causa de pedir fundava-se, sobretudo, na alegada impossibilidade de utilização dos serviços médicos e hospitalares contratados, além de aventada abusividade por parte das requeridas ao privá-la dos atendimentos de que necessitava, que não foram descortinadas, restando reconhecida a presença dos requisitos indispensáveis à configuração do dever de indenizar, tão somente, no que se refere ao verificado retardo na liberação/autorização do procedimento cirúrgico a ela prescrito cuja realização não foi informada sendo certo apenas que não havia ocorrido cerca de sete meses após a solicitação médica. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 011140115582, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)
(grifei)

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO CONTRATADO. PACIENTE IDOSA COM LESÃO ÓSSEA. AUTORIZAÇÃO. DEMORA DEMASIADA. ANGÚSTIA E AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. RECONHECIMENTO. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativa injustificada em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de urgência agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. Precedentes.
3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. (...) 5. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-AREsp 1283540; Proc. 2018/0095048-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 10/12/2018; DJE 14/12/2018; Pág. 1908)
(grifei)

No que tange à fixação do quantum indenizatório por dano moral, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o sistema bifásico
1
, que pressupõe, em um primeiro momento, a análise do bem jurídico efetivamente violado e, em um segundo plano, a consideração das peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, verifica-se que a ofensa recaiu sobre a esfera moral da autora, que foi privada de acesso ao tratamento médico necessário em razão da demora injustificada da associação requerida na efetivação da migração do plano de saúde, circunstância que gerou risco concreto de agravamento de seu estado de saúde.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir, ainda, as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Assim, diante de tais elementos, e, também considerando a situação socioeconômica dos envolvidos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, estando ainda em consonância com a jurisprudência pátria, observando-se a vedação ao enriquecimento ilícito. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO ADESIVO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Autores que se insurgem contra o cancelamento unilateral e sem prévio aviso do plano de saúde contratado para a 3ª autora, menor. Sentença de parcial procedência. Apelo da Associação de Benefícios e recurso adesivo da operadora. 2. Cancelamento do contrato que restou incontroverso, assim como o adimplemento das mensalidades. 3. Rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo pela operadora do plano de saúde que, embora seja possível, segundo a regulamentação da Agência Nacional de Saúde, exige a observância de alguns requisitos, dentre eles a notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. Cancelamento do contrato que decorre do encerramento do convênio entre a 1ª e a 2ª rés, datado de 04/03/2017. Notificação enviada à autora a destempo, em 27/01/17. Autora que é surpreendida pelo cancelamento unilateral do contrato, sem que lhe seja assegurada a possibilidade de migração para o plano de saúde na modalidade individual, com as mesmas condições do plano anterior e livre de carência. Falha da 1ª e 2ª rés evidenciada. Responsabilidade solidária das fornecedoras de serviço que integram a mesma cadeia de consumo. (...) 9.
Dano moral que se dá in re ipsa. Frustração à legítima expectativa da menor de fazer regular uso do plano de saúde contratado. Transtornos causados ao 1º e 2º autores, pais da menor, que não se confundem com mero dissabor. 10. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor que se afigura suficiente para reparar a lesão, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
11. Sentença que prescinde de reparo. 12. Honorários recursais incidentes à hipótese. 13. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

(TJRJ; APL 0012795-10.2017.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 26/01/2024; Pág. 698)
(grifei)

Consigna-se que sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a
ANTEPEGG
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora a contar da data da citação e de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em razão da alteração do julgamento e configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno tanto a parte autora quanto a associação requerida ao pagamento das custas processuais, de forma
pro rata.

Condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da
ANTEPEGG
, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor referente ao pedido de indenização por danos materiais, considerando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC.

Condeno a
ANTEPEGG
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os critérios do § 2º do art. 85 do CPC.

Por fim, condeno ainda a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da
UNIMED VITÓRIA
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Consigno que a exigibilidade da verba sucumbencial devida pela autora está suspensa, por estar amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
(...) 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6.(...).
(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.